Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-25.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800393-25.2020.8.14.0130

APELANTE: IRACI DE SOUSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800393-25.2020.8.14.0130

APELANTE/APELADA: IRACI DE SOUSA COSTA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO A AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO QUE SE INSURGE APENAS CONTRA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ALEGANDO SER POBRE NO SENTIDO DA LEI. ALEGAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. COMO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SE BASEIA NO DESVIO DE UMA CONDUTA PROCESSUAL, O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FICA ISENTO DO PAGAMENTO DA MULTA QUE LHE TENHA SIDO APLICADA, CONFORME PREVISTO EXPRESSAMENTE NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 98 DO CPC. NO ENTANTO, POR FORÇA DO QUE DETERMINA O CAPUT DO ART. 80 DO CPC, REDUZO O PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA PARA 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, SEM ALTERAR OS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800393-25.2020.8.14.0130

APELANTE/APELADA: IRACI DE SOUSA COSTA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta por
IRACI DE SOUSA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ulianópolis, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
, proposta em face BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que a autora é correntista da instituição bancária ré, e começando a perceber redução em seu benefício, buscou a instituição, onde tomou conhecimento de que estava sendo descontada pela suposta contratação de dois empréstimos consignados, referentes aos contratos de números 809051987 e 803173780, operações que nunca contratou; desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demandada, esta apresentou contestação (id 5547054) alegando regularidade nas contratações. Juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada (id 5547062).

Intimadas as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, estas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sentença proferida em julgamento antecipado (id 5547167), aos seguintes termos:

(...)

Portanto, de qualquer prisma que se olhe, as avenças questionadas entre as partes são juridicamente válidas, PELA CLARA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, razão pela qual os pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, devolução dos valores em dobro, bem como danos morais devem ser julgados improcedentes.

Antes de finalizar, está evidente que a Requerente deduziu pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes. Por esse motivo, verifico que a conduta da Requerente está enquadrada no artigo 80, inciso II do CPC2015, pois alega não ter firmado contrato cujo objetivo era alterar a verdade dos fatos, já que está comprovado que realizou o acordo com o Banco Requerido.

Configurada a litigância de má-fé, não resta outra opção a não ser aplicação da penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor R$ 40.899,20 (quarenta mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, qual seja, o valor R$ 40.899,20 (quarenta mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé. (...)

APELAÇÃO apresentada pela autora (id 5547169), onde a mesma questiona unicamente a condenação em litigância de má fé, requerendo seu afastamento, em razão de ser pobre nos termos da lei.

Contrarrazões apresentadas (id 5547173).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800393-25.2020.8.14.0130

APELANTE : IRACI DE SOUSA COSTA

ADVOGADO : WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os presentes autos, ressalvo que a parte apelante questiona unicamente a condenação por litigância de má fé, deixando de se insurgir contra a improcedência de seus pedidos contidos na inicial, ao argumento de que é beneficiária da justiça gratuita, tendo como única fonte de renda sua aposentadoria, de modo que não pode arcar com custas processuais, honorários advocatícios e muito menos com litigância de má fé.

A esse respeito, não é guardada razão à apelante. Como a litigância de má-fé se baseia no desvio de uma conduta processual, o beneficiário da justiça gratuita não fica isento do pagamento da multa que lhe tenha sido aplicada. Assim, inclusive, prevê expressamente o parágrafo 4º do artigo 98 do CPC

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de empréstimos consignados que a parte sustentou não ter celebrado, tendo o magistrado sentenciante julgado os pedidos improcedentes, condenando ainda a parte autora à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má fé.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

No entanto, por força do que determina o caput do art. 80 do CPC, reduzo o percentual fixado em sentença para 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, sem alterar os demais aspectos da sentença de piso.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o percentual da multa por litigância de má fé para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023